Tribunal: TCU
Processo: 014.813/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8304/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.813/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delma Quintella Veiga (XXX.142.807-XX); Eliane Mendes Pulcinelli (XXX.001.667-XX); Laryssa Carvalho de Oliveira Neves (XXX.928.827-XX); Leila Mendes Pulcinelli (XXX.540.987-XX); Maria Izabel Pinheiro Quintella (XXX.101.307-XX); Maria Lucia Lopes Cardoso (XXX.798.477-XX); Maria Regina Mendes Pulcinelli (XXX.587.787-XX); Telma Barbara Quintella Ramos (XXX.527.977-XX); Thalizia Ramoni Braga do Nascimento da Costa (XXX.797.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.